Tribunal: TJMT
Processo: 1021678-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021678-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ROSINHA AVELINO DE PINHO - CPF: 241.242.571-04 (AGRAVANTE), EDINEI DA SILVA SOARES - CPF: 941.103.791-72 (AGRAVADO), FLAVIA BEZERRA CAVALCANTI - CPF: 688.956.901-68 (AGRAVADO), M C O - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.411.982/0001-07 (AGRAVADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021678-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSINHA AVELINO DE PINHO

AGRAVADOS: M C O - TRANSPORTES LTDA, EDINEI DA SILVA SOARES e FLAVIA BEZERRA CAVALCANTI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MOAIS E PENSÃO VITALÍCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO DE ALIMENTOS MENSAIS À VIUVA – CABIMENTO – FORTES INDÍCIOS DA CULPA DA PARTE REQUERIDA PELO ACIDENTE QUE CAUSOU O ÓBITO DO CONJUGE DA AUTORA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

Se há fortes indícios da culpa da parte requerida pelo acidente que levou a óbito o esposo da autora – tendo em vista o laudo pericial apontando que a causa determinante do acidente foi a manobra indevida e irregular do seu veículo, – bem como a demonstração,
prima facie
, da dependência financeira da autora em relação ao “de cujus”, há de ser reformada a decisão singular para conceder a pensão à autora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSINHA AVELINO DE PINHO
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Pensão Vitalícia
ajuizada em face de
M C O - TRANSPORTES LTDA, FLAVIA BEZERRA CAVALCANTI e EDINEI DA SILVA SOARES
, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o pagamento de pensão na forma vitalícia, no montante de um salário-mínimo, à autora.

Em síntese, sustenta que a conclusão do laudo emitido pela Politec é clara quanto à culpa da parte agravada pelo sinistro, ao dispor que “
a CAUSA DETERMINANTE para o acidente fora a MANOBRA INDEVIDA E IRREGULAR realizada pelo condutor do veículo VOLVO VM260
”, o que ocasionou o óbito do esposo da agravante.

Defende a necessidade de pagamento da pensão vitalícia, ao argumento de que o “de cujus” era provedor, sendo dele a única fonte de renda familiar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 182594159).

Sem contraminuta pelos agravados (ID 197031169 e 200671171).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a requerente, ora agravante, era casada como Sr. JORGE MONTEIRO SILVA, o qual faleceu em 13/01/2022, em um acidente de trânsito.

Consta que na referida data, o
de cujus
conduzia sua motocicleta Honda CG 125 pela estrada do Aricá, em Cuiabá/MT, quando fora atingido pelo caminhão Volvo VM 260 conduzido pelo requerido EDINEI DA SILVA SOARES e de posse e propriedade dos requeridos UNI TRANSPORTES e FLAVIA BEZERRA CAVALCANTI, respectivamente.

Sob a alegação de que o laudo apresentado pela Politec é claro ao atribuir como “causa determinante para o acidente a manobra indevida e irregular realizada pelo condutor do veículo VOLVO VM260”, bem como que o
de cujus
era provedor e única fonte de renda familiar, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso em tela, para comprovar suas alegações, a parte autora instruiu a ação com Boletim de Ocorrência (ID 123591591 dos autos originários), Laudo pericial do local do acidente (ID 123591592), certidões de casamento e de óbito, demonstrando que era casada com o
de cujus
quando do seu óbito (IDs 123590036 e 123590038, respectivamente).

Com efeito, denota-se da conclusão do laudo pericial que a causa determinante para o acidente foi a manobra indevida e irregular realizada pelo condutor da parte requerida, conforme se observa abaixo:

Assim, com relação à probabilidade do direito, verifica-se que os elementos constantes até então dos autos indicam a verossimilhança das alegações da autora, existindo fortes indícios da culpa da parte requerida/agravada pelo acidente que provocou o óbito do Sr. JORGE MONTEIRO SILVA.

Ademais, denota-se das imagens do laudo pericial (ID 123591592) e da certidão de óbito (ID 123590038), em que consta como causa da morte “politraumatismo, instrumento contundente” que a vítima faleceu em decorrência do acidente.

De igual forma, também resta demonstrada, a princípio, a dependência econômica da agravante em relação ao
de cujus
, tendo em vista ser beneficiária da pensão por morte da vítima perante o INSS, conforme documentos constantes no ID 124705625 dos autos originários.

Neste particular, insta salientar que o fato de possuir cadastro perante o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapada dos Guimarães (ID 132580220 - Pág. 1 dos autos de origem), desempenhando a atividade rural em regime familiar apenas reforça, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a autora contava com o auxílio do seu esposo para a sua subsistência, o qual era lavrador (conforme se verifica da certidão de óbito - ID 123590038 do processo de origem) e com ela desempenhava as atividades rurais.

Desta feita, se há fortes indícios da culpa da parte requerida pelo acidente que levou a óbito o esposo da autora, tendo em vista o laudo pericial apontando que a causa determinante do acidente foi a manobra indevida e irregular do seu veículo), bem como resta demonstrada,
prima facie
, a dependência financeira da autora em relação ao “de cujus”, há de ser reformada a decisão singular para conceder a tutela pretendida consistente em pensão mensal à autora.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO MARIDO DA AGRAVANTE – PEDIDO DE PENSÃO – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a concessão da tutela de urgência
.” (TJMT – N.U 1017386-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DE MORTE CAUSADA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO POR MORTE -TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DEMONSTRAÇÃO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.025411-2/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 17/05/2023)

No que se refere ao valor do pensionamento mensal, deve ser considerado o binômio da necessidade-possibilidade, sobretudo quando fixado de maneira provisória. Ademais, sabe-se que a verba deve ser fixada em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário líquido da vítima, desde que haja nos autos comprovação da sua renda antes do acidente.

No caso, entretanto, inexiste comprovação da renda auferida pelo falecido, devendo ser usado como parâmetro, portanto, o valor de 01 (um) salário-mínimo.

Nesse sentido:

"
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DO AUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. CAPITAL GARANTIDOR. SÚMULAS NoS 7 E 313/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA.

(...)

5. Inexistindo comprovação dos rendimentos do cônjuge falecido no acidente, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a pensão mensal devida a familiar deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. No caso, em virtude da nacionalidade do autor e do fato de que residia com sua esposa no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada em valor equivalente ao do salário mínimo do Estado do Texas, nos Estados Unidos da América. (...)
” (STJ – REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para deferir a tutela pleiteada e determinar que a parte agravada pague à agravante até o dia 10 do mês subsequente pensão provisória de 2/3 (dois terços) de 1 salário-mínimo mensal, a partir da publicação deste
decisum
até o julgamento final da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024